Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente requereu “a homologação dos valores apresentados pela d. contadoria judicial na planilha do ID 50767990” (ID: 57087453). Pois bem. Compulsando os autos, verificou-se que a citada planilha foi devidamente homologada pela decisão de ID: 53237031. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os EE n. 0017132- 89.2009.8.07.000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID: 19624734). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das RPVs, conforme planilhas de ID: 50767990, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR